Tribunal: TJSP
Processo: 1000947-21.2015.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TERRENO PERTENCENTE À COHAB/BAURU INVADIDO PELA RÉ - USUCAPIÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL DO BEM PARA FINS DE MORADIA - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000109315
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1000947-21.2015.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
GABRIELA TERESA GUEDES VILAS BOAS, é apelada COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000947-21.2015.8.26.0581
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1000947-21.2015.8.26.0581
Comarca : São Manuel 2a Vara
Juíza : Érica Regina Figueiredo
Ação : Reivindicatória
Apelante : GABRIELA TERESA GUEDES VILAS BOAS
Apelado : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU
COHAB/BAURU
VOTO No 25658
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
TERRENO PERTENCENTE À
COHAB/BAURU INVADIDO PELA RÉ - USUCAPIÃO -
INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE USO
ESPECIAL
DO
BEM
PARA
FINS
DE
MORADIA
-
INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por
Companhia
de
Habitação
Popular
de
Bauru

COHAB/BAURU em face de Gabriela Teresa Guedes Vilas
Boas e demais ocupantes do imóvel, que a respeitável sentença
de fls. 165/166, cujo relatório adoto, julgou extinta a
reconvenção, sem resolução de mérito nos termos do artigo
485, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como
procedente o pedido reivindicatório, condenando a autora na
entrega à autora do imóvel livre e desimpedido de pessoas e
coisas, no prazo de trinta dias, mais as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000947-21.2015.8.26.0581
3
processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre
o valor da ação, observando-se a gratuidade concedida para a
ré.
Apela a ré alegando, em suma, cerceamento de
defesa e, no mérito, afirma que está na posse mansa e pacífica
do terreno há mais de vinte anos, inclusive com benfeitorias no
local e faz jus ao reconhecimento de usucapião do imóvel
matrícula no 15.958 do 2o CRI de Bauru/SP, porque os bens
pertencentes à COHAB são suscetíveis de aquisição de
propriedade originária pela usucapião. Pede o provimento do
recurso.
O recurso foi processado e respondido.
É o relatório.
No julgamento do agravo de instrumento no
2105844-80.2015.8.26.0000 e do agravo regimental foi negado
provimento mantendo o indeferimento do benefício da justiça
gratuita para a autora COHAB (fls. 137/141).
Nos
autos
do
recurso
de
apelação
no
0006654-60.2010.8.26.0581, entre as mesmas partes, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000947-21.2015.8.26.0581
4
negado provimento aos recursos das partes, por votação
unânime, em voto do Relator Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, julgado em 12 de fevereiro de 2014, em que restou
decidido pela inadequação da via eleita da autora no
ajuizamento da ação de reintegração de posse e da reconvenção
para reconhecimento da usucapião pela ré (fls. 160/163).
Assim, a questão do reconhecimento da usucapião
pela ré, através da reconvenção, já foi objeto de análise
naqueles autos, não podendo ser ventilada novamente nestes
autos, funcionando a alegação apenas como matéria de defesa.
Passa-se à análise de mérito.
Depreende-se dos autos que a autora após ser
informada da invasão de diversos lotes de sua propriedade
ajuizou a presente ação reivindicatória do lote de terreno no 25,
quadra M, do Núcleo Habitacional São Manoel em face da ré
que, por sua vez, alega a prescrição aquisitiva do imóvel.
Inicialmente, não há que se falar em usucapião,
uma vez que a autora é sociedade de economia mista destinada
especificamente para a construção de moradias de uso popular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000947-21.2015.8.26.0581
5
exatamente para garantia do direito à moradia das pessoas
carentes e como tal deve zelar pela regularidade do contrato e
correta utilização e destinação do imóvel pelo ocupante. Deste
modo, os imóveis são considerados de natureza pública e,
portanto, insuscetíveis de usucapião, nos termos do artigo 183,
parágrafo 3o, da Constituição Federal.
Assim e apesar da natureza jurídica de direito
privado das sociedades de economia mista, a autora tem como
finalidade programa de acesso à moradia popular, por isso a
preços subsidiados, que se forma com a inscrição de quem
cadastrado, cumprindo requisitos específicos, ou seja, seus
bens são afetados à finalidade pública. Daí que, de novo em
princípio, abandonados os imóveis, irregularmente cedidos ou
inadimplidas as prestações, impende que, retomado o bem, ele
se coloque à disposição de quem aguarda a sua oportunidade
de adquiri-lo por intermédio do programa oficial de que ora se
cuida, ressalva feita àquelas hipóteses em que a usucapião tem
efeito saneador de defeitos ou irregularidades, inclusive
registral, que dificultem a obtenção do título definitivo.
E mesmo que a área em que se encontra o imóvel
usucapiendo fosse desafetada, não deixa de ser pública, pois,
segundo se depreende do artigo 99 do Código Civil, “não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000947-21.2015.8.26.0581
6
dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se
tenha dado estrutura de direito privado”, e segundo a Súmula
340 do Supremo Tribunal Federal, “desde a vigência do
Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens
públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”, restando,
desta forma, insuscetível a aquisição da forma pretendida, eis
que ausente o animus domini, tendo havido mera detenção e
não posse propriamente dita.
A mera tolerância ou permissão não gera posse, e
inviabiliza a usucapião. A jurisprudência do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo também converge nesse sentido:
“POSSESSÓRIA Os bens da CDHU e COHAB,
sociedades de economia mista criadas para a
prestação de serviço público, consistente no
oferecimento de moradias para a população de
baixa renda, e não na execução de atividade
econômica, enquanto afetos à sociedade criada
para o desempenho de sua finalidade, tem
natureza de bens públicos, com destinação
especial, e, portanto, insuscetível de usucapião,
por força do art. 183, § 3o, e 191, § único, da CF
- A ocupação irregular de bem público
caracteriza mera detenção, de natureza precária,
e não posse, sendo certo que atos de mera
permissão ou tolerância não induzem a posse -
Provadas a posse anterior da autora e a privação
da posse sobre o imóvel objeto da ação, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000947-21.2015.8.26.0581
7
de esbulho praticado pela ré, de rigor, o
acolhimento do pedido de reintegração de posse
formulado
pela
Apelação
no
0008062-08.2014.8.26.0400 -Voto no 32581 4
autora. Recurso desprovido.” (20a Câmara D.
Privado,
Apelação
cível
no
3000698-05.2012.8.26.0108, Rel. Des. Rebello
Pinho, j. 20.02.2017, v.u.);
“Apelação. Ação de imissão na posse de bem
público com pedido incidental processual de
reconvenção. Ocupantes dos imóveis que foram
trabalhadores da Rede Ferroviária Federal, bem
como seus familiares e sucessores, que com
autorização desta, permaneceram no local. Área
que foi vendida ao Município, que possui projeto
de revitalização do local. - Concessão de efeito
suspensivo ao recurso de apelação prejudicado
ante cumprimento da liminar de imissão na
posse. - Preliminar de nulidade da citação
editalícia afastada. Observância ao artigo 231,
inciso I do CPC e ao princípio do devido
processo legal. - Preliminar de cerceamento de
defesa afastada. Provas contidas nos autos
necessárias para o exaurimento da cognição
judicial. - Bem público que não gera direito à
posse à particulares que são meros detentores de
bem público, ainda que de boa-fé. Por esta razão,
incabível usucapião, notificação para opção pelo
direito de preferência na aquisição, indenização
por benfeitorias, arbitramento de caução por
cumprimento
de
liminar
e
conversão
em
indenização por indisponibilidade de bens.
Inteligência do artigo 183, §3o da CF e Súmula
340 do STF. - Concessão especial de uso indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000947-21.2015.8.26.0581
8
ante supremacia do interesse público em
detrimento do interesse de particulares. Área que
constitui importante patrimônio cultural da
região.
Sentença
de
improcedência
da
reconvenção mantida e sentença de procedência
da ação petitória da Municipalidade. Recurso
improvido.” (11a Câmara D. Público, Apelação
cível no 9000005-22.2007.8.26.0292, Rel. Des.
Marcelo L. Theodósio, j. 18.11.2014, v.u.);
“Ação de reintegração de posse. Pleito fundado
em contrato celebrado entre a autora e a antiga
Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA), por meio
do qual a requerente obteve a posse, o uso e o
gozo de determinados imóveis, entre os quais
aqueles discutidos neste processo, passando a ser
titular dos Termos de Permissão de Uso
anteriormente firmados com os requeridos pela
RFFSA. Esbulho demonstrado. Pretensão inicial
procedente. Recurso desprovido.” (20a Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
0001095-13.2010.8.26.0197,
Rel.
Des.
Luís
Carlos de Barros, j. 18.08.2014, v.u.).
Em suma, a sentença ora recorrida não comporta
qualquer reparo e merece ser mantida integralmente, por estes e
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
E, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1000947-21.2015.8.26.0581
9
15% sobre o valor da ação, a serem arcados pela recorrente,
ressalvada a gratuidade (artigo 98, §3o, do Código de Processo
Civil).
Por derradeiro, para se evitar a oposição de
embargos
declaratórios
visando
meramente
ao
prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente
apreciadas por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos
legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão
adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil.
Em
decorrência
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos lançados no voto.
Erickson Gavazza Marques
Relator